Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707662-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EMBARGADO: FRANCISCO WELINTON GOMES SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.21138023 Pág.1/4, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora